Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003877-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), DAYANE SILVA DE JESUS - CPF: 062.877.741-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN VICTOR NICASSIO DA CUNHA - CPF: 493.081.458-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES

DA

DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE -
SUPOSTA INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
a
paciente

–
se é usuária ou não
–
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Avultando robustos indícios da prática da traficância,
bem como de
envolvimento
do paciente
com organização criminosa criada para tal finalidade, é inegável o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito,
supostamente, praticado por ele, aliada à

sua
delinquência
criminosa
,
a exigirem sua
custódia preventiva, até como forma de cessar
a prática de
novos delitos.

3
.
Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração
do paciente na prática

de
delitos de tráfico,

pondo em risco a ordem pública.

4
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pelo

advogado
Dayvid
Neves
Delbom
, em
favor
de
Daiane Silva de Jesus
,

apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
3a
Vara Criminal da Comarca de
Juara
-MT.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
7
de
fevereiro
de 2022
,cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força
da
decisão prolatada nos autos do processo n.
1000223-30.2022.8.11.0018
, em razão da suposta prática do
s crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade
(
art
s
.
33
,
caput
,
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
)
.

Sustenta
o
impetrante que
a
paciente
não é traficante, mas
mera
usuária de entorpecentes e estava no local apenas acompanhando o seu namorado; ressalta
ndo
que ela
ostenta predicados pessoais favoráveis
.

Consigna

que
,
no caso em tela, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de
sua
liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
;
além disso, a paciente
preenche os requisitos descritos no
art. 310
do referido
Codex
fazendo jus, portanto, à concessão de liberdade provisória.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora se limitou a usar fundamentação genérica para decretar a prisão provisória d
a
paciente, não justificando concretamente a existência do
periculum
libertatis
, razão pela qual entende
que, na espécie, é
suficiente a aplicação de
medidas cautelares alternativas, uma vez que a manutenção da sua
restrição ambulatorial
se mostra desproporcional ao caso concreto.

Forte nas razões acima con
signadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão provisória d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que
mediante o cumprimento de medidas cautelares
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
120686978
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau
não encaminhou

nenhuma informação
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
122982955
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que
a
paciente
não é traficante, mas mera usuária de entorpecentes e estava no local do fato apenas acompanhando o seu namorado.

No

que diz respeito
à

negativa de autoria,
como se sabe,
essa tese
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
à sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
eis que
reclama
m
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
de todo
incompatível com
a via eleita
.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

Aliás, a autoridade coatora demonstrou que existem indícios suficientes de autoria, conforme se infere
deste
trecho
da decisão que decretou a prisão
do paciente
:

[
.
..]

No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade considerável de entorpecente apreendida (aproximadamente 89 g de cocaína e 11 g de maconha),
a qual foi apreendida pelos agentes estatais no exato momento em que os indiciados a fracionavam e a embalavam
(em aproximadamente 100 porções), muito provavelmente para venda a usuários.
[...]

Destacamos

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores
da decretação

da
prisão preventiva d
a
paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado por ele.

A propósito, veja-se esta parte da decisão reprochada:

[...]
Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, os agentes estavam em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais dos presos, não sendo o caso, portanto, de relaxamento. Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

(...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que os crimes imputados aos indiciados possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas. Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis Francisco dos Santos, Claudio Saqui e João
Faresin
que participaram da ocorrência. A seu turno, o periculum
libertatis
deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal. Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861) No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal
. No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade considerável de entorpecente apreendida (aproximadamente 89 g de cocaína e 11 g de maconha), a qual foi apreendida pelos agentes estatais no exato momento em que os indiciados a fracionavam e a embalavam (em aproximadamente 100 porções), muito provavelmente para venda a usuários
.

De mais a mais, a investigação policial colheu fortes elementos apontando que os três indiciados são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, caracterizando, com isso, a periculosidade social. Por fim, conforme informações prestadas pelo MP, o indiciado Vitor possui
ação penal em andamento; e o indiciado Ruan Victor
Nicassio
da Cunha possui várias passagens por ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando morava no interior de São Paulo. Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto das condutas, em razão do modus operandi, aliado à possível participação dos indiciados em organização criminosa de alta periculosidade, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo
estado de liberdade de todos, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal. Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de todos os indiciados em PREVENTIVA, como garantia da ordem
pública.
[...]

Destacamos

F
ica claro
, pois, da
decisão reprochada e dos elementos fático-probatórios postos
nestes
autos
–
ainda que numa cognição inerente ao
habeas corpus

–
,
que subsistem robustos indícios da prática
, em tese, do crime de tráfico pelo paciente
, o que
justifica
o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do
aludido
delito

traduzindo fatores a exigir
a
sua
custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso,
inexistindo desvinculação plena da finalidade de comercialização das substâncias
apreendidas –
ao menos nesta senda limitada
do
mandamus
–
, não se mostra possível
conceder
liberdade
ao paciente
por questões inerentes a possível atipicidade do delito
que lhe foi atribuído, porquanto, induvidosamente, a
apreensão conjunta
de
entorpecentes, d
e

relógios
e de
outros

utensílios típico
s
do delito em
apuração
são idôneos
para embasarem a manutenção da
sua restrição ambulatorial.

Mas, se isso não bastasse,
subsistem ainda indícios do envolvimento
do paciente
com organização criminosa e, sobre tal questão,
Superior Tribunal de Justiça
assentou
que
: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro

João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se
consegue
efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por
conta disso
,
é forçoso reconhecer que a
gravidade concreta da infração e o cenário em que, em tese,
foram
cometidas
pelo paciente
, não viabiliza
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a
sua
possível integração a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art.
282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– com alteração pela
Lei n. 12.403/11 –

assim redigido
:
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada”
.

Acerca do tema, impende-se asserir, outrossim,
que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais
, tal como entendeu o S
uperior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da
atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
.
Destacamos

Destarte, não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
embora o
impetrante tenha alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis,
é cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como
pode ser visto no Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
,
vazada nos seguintes termos:
As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Daiane Silva de Jesus
;
por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022